Tribunal: STF
Processo: RE 508375
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de
   interesse da União. Motivo insuficiente para deslocamento da
   competência. Precedente. 3. Conta telefônica. Cobrança. Pulsos
   excedentes. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4.
   Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
   Caráter infundado do recurso. Posicionamento pacífico da Corte.
   5. Agravo regimental a que se nega provimento.